Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO IUJ 701016-44, NOS MOLDES DA DECISÃO DA E. PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. PROCESSO SUSPENSO.